Tribunal: TJPA
Processo: 0800978-91.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2022-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800978-91.2018.8.14.0051

APELANTE: MARIA VERALUCE DE ARAUJO

APELADO: MUNICÍPIO DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROFESSORA DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM READAPTADA. RESTABELECIMENTO DO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE HORA ATIVIDADE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. ART. 489, § 1º, INCISO IV, DO CPC. JULGAMENTO DO MÉRITO. ART. 1.013, § 3º, INCISO IV, DO CPC.

ART. 6º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 763/2017. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO COM O ART. 75 DA LEI MUNICIPAL Nº 17.246/2002. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS SUPOSTOS DANOS MORAIS SOFRIDOS (ART. 373, INCISO I, DO CPC).

1.

O objetivo da apelante é a anulação ou reforma da sentença que julgou improcedente o seu pedido de restabelecimento do pagamento da gratificação de hora atividade e indenização por danos morais em razão da supressão da parcela.

2.

Em sede de preliminar, a apelante defende a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, na forma dos arts. 11, caput, e 489, § 1º, do CPC.

3.

Com efeito, o
decisum
incidiu na hipótese do art. 489, § 1º, inciso IV, do CPC ao não apontar qualquer justificativa para o afastamento da aplicação do art. 6º do Decreto Municipal nº 763/2017, sob o qual recai a pretensão da apelante.

4.

Declaração de nulidade que enseja o julgamento do mérito da ação nesta instância (art. 1.013, § 3º, inciso IV, do CPC).

5.

Embora a gratificação de hora atividade seja devida aos professores em regência de classe, na forma do art. 75 da Lei Municipal nº 17.246/2002, há expressa previsão na legislação do Município de Santarém autorizando a manutenção do pagamento aos professores readaptados formalmente (art. 6º do Decreto Municipal nº 763/2017), como é o caso da apelante.

6.

A despeito das alegações do apelado, não se vislumbra qualquer conflito entre a regra do art. 75 da Lei Municipal nº 17.246/2002 e a previsão do art. 6º do Decreto Municipal nº 763/2017, por se tratar de norma posterior que regula a situação específica dos professores readaptados.

7.

Não obstante restar inequivocamente demonstrado o direito da apelante ao recebimento da gratificação de hora atividade, ressalta-se que não merece ser acolhido o seu pleito indenizatório, eis que não foram comprovados os supostos danos morais sofridos (art. 373, inciso I, do CPC).

8.

Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação, e, com fulcro no art. 1.013, § 3º, do CPC, julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, condenando o Município de Santarém a restabelecer a gratificação de hora atividade na remuneração da autora/apelante, bem como a pagar os valores retroativos devidos a esse título a partir da entrada em vigor do Decreto Municipal nº 763/2017, com correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Tema Repetitivo 905 do Superior Tribunal de Justiça). Custas e honorários advocatícios arbitrados nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e dois dias do mês de agosto de dois mil e vinte e dois .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por Maria Veraluce de Araujo em face de sentença proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém nos autos da Ação Ordinária movida contra o Município de Santarém.

Em sua exordial (ID 3165663), a autora relatou ser professora pertencente ao quadro efetivo do Município de Santarém desde 15/01/1998, sendo que a partir de 2014 passou a apresentar problemas de saúde, os quais ensejaram o gozo de auxílio-doença e, após a constatação da sua incapacidade laborativa, a sua readaptação.

Não obstante, após a readaptação, o Município teria cessado o pagamento da hora atividade, em violação ao previsto pelo art. 1º da Lei Municipal nº 14.665/1993 e pelo art. 6º

do Decreto Municipal nº 763/2017.

Em razão disso, requereu a concessão de tutela de urgência para que fosse determinado ao requerido o pagamento da hora atividade, desde abril de 2017, em folha suplementar e com a devida correção monetária, bem como o restabelecimento da verba em seu contracheque. No mérito, pleiteou a confirmação da medida e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

O pedido liminar foi indeferido pelo juízo
a quo
(ID 3165743) e, após o regular trâmite processual, foi proferida sentença julgando improcedentes os pedidos e extinguindo o processo com resolução do mérito, condenando a autora em custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade das obrigações decorrentes de sua sucumbência por ser beneficiária da justiça gratuita (ID 3165771).

Irresignada, a parte autora interpôs recurso de Apelação (ID 3165774), suscitando a ausência de fundamentação da sentença e a sua consequente nulidade, na forma do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e arts. 11 e 489, § 1º, do Código de Processo Civil.

Afirma que a sentença não observou a legislação de regência e violou a garantia constitucional de irredutibilidade de vencimentos por ocasião de readaptação funcional.

Sustenta que a responsabilidade atribuída ao ente público é objetiva, consoante o art. 37, § 6º, da Carta Magna, ressaltando que estaria demonstrado o ato ilícito praticado pelo apelado e o nexo de causalidade com os danos que sofreu, de modo que existiria o dever de indenizar.

Por fim, alega que parte vencida, quando beneficiária da justiça gratuita, não pode ser condenada aos ônus de sucumbência, custas e honorários advocatícios.

Com base nesses argumentos, requer a reforma total da sentença, ou, subsidiariamente, que seja afastada a condenação em custas e honorários advocatícios.

Foram ofertadas Contrarrazões (ID 3165778).

O Ministério Público de 2º grau manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID 3394545).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

O objetivo da apelante é a anulação ou reforma da sentença que julgou improcedente o seu pedido de restabelecimento do pagamento da gratificação de hora atividade e indenização por danos morais em razão da supressão da parcela.

Em sede de preliminar, a apelante defende a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, na forma dos arts. 11,
caput
, e 489, § 1º, do Código de Processo Civil (CPC):

A
rt. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade. (...)

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

(...)

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

(...)

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; (...)

Após a análise da exordial, verifico que a apelante fundamentou a sua pretensão no art. 6º do Decreto Municipal nº 763/2017, que assim dispõe:

Art. 6º Fica excluído o pagamento de hora-atividade para professores que não estão desenvolvendo suas atividades em regência de classe, exceto para aqueles que são readaptados formalmente.

Contudo, ao julgar improcedente o pleito autoral, o juízo
a quo
não apontou qualquer justificativa para o afastamento da aplicação do referido dispositivo, o que impõe a anulação da sentença por incidência na hipótese do art. 489, § 1º, inciso IV, do CPC.

Considerando que o feito já se encontra devidamente instruído, cabível o julgamento do mérito da ação nesta instância, conforme preconiza o art. 1.013, § 3º, inciso IV, do CPC:

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

(...)

§ 3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

(...)

IV - decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação. (...)

No presente caso, a apelante busca o reconhecimento do seu direito à continuidade do recebimento da gratificação de hora atividade, cujo pagamento está previsto no art. 75 da Lei Municipal nº 17.246/2002:

Art. 75 – A gratificação de hora atividade será paga sobre a carga horária efetivamente ministrada pelos professores em regência de classe sendo uma parte fixa e outra parte variável. (...)

Embora a apelante, após a sua readaptação definitiva, não esteja mais em regência de classe (ID
3165720), há expressa previsão na legislação do Município de Santarém autorizando a manutenção do pagamento da gratificação de hora atividade aos professores readaptados formalmente (
art. 6º do Decreto Municipal nº 763/2017).

Uma vez que a Administração Pública é regida pelo princípio da legalidade (art. 37,
caput
, da Constituição Federal), é incontroverso que o
apelado
não pode se abster de observar e cumprir o teor de norma legal plenamente vigente.

Nesse tocante, registre-se que, em nenhum momento o
Município de Santarém suscitou a revogação do
Decreto Municipal nº 763/2017, de modo que inexiste qualquer circunstância que afaste a sua aplicação ao caso dos autos.

Em que pese o apelado defenda a existência de antinomia entre a previsão do art. 6º do Decreto Municipal nº 763/2017 e a regra do art. 75 da Lei Municipal nº 17.246/2002, importa ressaltar que o Decreto em comento é norma posterior, que regula a situação específica dos professores readaptados, acerca da qual é omissa a norma geral.

Desta feita, não se vislumbra qualquer conflito entre as duas normas, restando inequivocamente demonstrado o direito da apelante ao recebimento da gratificação de hora atividade, a partir da entrada em vigor do Decreto Municipal nº 763/2017.

Por outro lado, no que se refere à indenização por danos morais, salienta-se que, mesmo nos casos de responsabilidade objetiva da Administração Pública, para que exsurja o dever de indenizar é indispensável a comprovação do efetivo abalo moral, o qual somente será presumido nas situações consagradas pelo ordenamento jurídico pátrio.

Assim, não se tratando de dano moral
in re ipsa
, cabia à apelante comprovar os supostos danos sofridos em decorrência da conduta do apelado (art. 373, inciso I, do CPC
[1]
), o que não ocorreu, motivo pelo qual não merece ser acolhido o pleito indenizatório.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,

para decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação, e, com fulcro no art. 1.013, § 3º, do CPC,
julgar parcialmente procedentes os pedidos
formulados na exordial, condenando o Município de Santarém a restabelecer a gratificação de hora atividade na remuneração da autora/apelante, bem como a pagar os valores retroativos devidos a esse título a partir da entrada em vigor do Decreto Municipal nº 763/2017, com correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Tema Repetitivo 905 do Superior Tribunal de Justiça).

Em face da sucumbência recíproca, condeno o Município de Santarém ao pagamento de honorários advocatícios em percentual a ser fixado por ocasião da liquidação do julgado (art. 85, §§ 3º e 4º, inciso II, do CPC), deixando de condená-lo ao pagamento de custas em observância à isenção legal (art. 40 da Lei Estadual nº 8.328/2015).

De igual modo, condeno a autora/apelante ao pagamento de metade das custas e honorários

advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, § 2º, do CPC), obrigações que ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita (art. 98, § 3º, do CPC).

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Belém, 30/08/2022